Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-67.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006363-67.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requisitos, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (APELADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), JAQUELINE DE MELO DA SILVA - CPF: 034.049.980-06 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULAR – OBSERVÂNCIA DO §3º DO ART. 256 DO CPC – DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – AR COM RETORNO
“AUSENTE”
– 3 TENTATIVAS – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR WHATSAPP E LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PESQUISAS NOS SISTEMAS SEM ÊXITO –
RECURSO DESPROVIDO

Salienta-se que a citação por edital é medida excepcional, logo, tem lugar apenas se esgotadas as diligências para localização do devedor, observando-se estritamente os termos da lei.

Assim, entende-se que, na hipótese, houve o esgotamento das tentativas de localização do réu anteriormente à citação por edital, já que foram realizadas buscas em cadastros de órgãos públicos (SIEL, BACENJUD E INFOJUD) e tentativa de citação no endereço, com retorno “ausente” em três tentativas, bem como foi realizada a tentativa de citação por meio do aplicativo
whatsapp
e ligação, pelo que concluo pela regularidade do ato de ciência da apelante acerca da existência da demanda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006363-67.2020.8.11.0045.

APELANTE:
JAQUELINE DE MELO DA SILVA.

APELADO:

SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAQUELINE DE MELO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
SUPERMERCADO ROMACINI LTDA
,
rejeitou os embargos monitórios, e, via de consequência, julgou procedente a ação monitória,
nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil constituindo de pleno direito em título executivo judicial, assim, determinou a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC.

Por fim, determinou a intimação da parte devedora para o cumprimento da sentença, acrescido de custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento).

A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta, nas razões recursais de Id. 215552815, a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos na medida em que não teria havido o esgotamento das tentativas de localização da apelante.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida e que seja reconhecida e declarada a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos.

Isento do preparo, conforme certidão de id. 216110661.

Nas contrarrazões de id. 215552817, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
JAQUELINE DE MELO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
SUPERMERCADO ROMACINI LTDA
,
rejeitou os embargos monitórios, e, via de consequência, julgou procedente a ação monitória,
nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil constituindo de pleno direito em título executivo judicial, assim, determinou a conversão do mandado inicial em executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC.

A parte apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta a nulidade da citação por edital levada a efeito nos autos da medida em que não teria havido o esgotamento das tentativas de localização da apelante.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A despeito das alegações recursais, verifica-se que, na hipótese a citação no endereço indicado no contrato restou infrutífera, com o AR devolvido em 3x com a observação “ausente”.

Vejamos:

Ademais, houve três tentativas de citação por meio de Whatsapp e ligação telefônica, restando todas infrutíferas, nos termos da certidão de Id. 21555277, Id. 215552792 e Id. 21552800.

Outrossim, foram realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do judiciário (SIEL, BACENJUD e INFOJUD), no entanto, sem êxito.

Salienta-se que a citação por edital é medida excepcional, logo, tem lugar apenas se esgotadas as diligências para localização do devedor, observando-se estritamente os termos da lei.

Quanto à matéria, prevê o § 3º do artigo 256 do CPC que
“o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
.

Assim, entende-se que, na hipótese, houve o esgotamento das tentativas de localização do réu anteriormente à citação por edital, já que foram realizadas buscas em cadastros de órgãos públicos (SIEL, BACENJUD E INFOJUD) e tentativa de citação no endereço, por meio do aplicativo
whatsapp
e ligação, pelo que concluo pela regularidade do ato de ciência da apelante acerca da existência da demanda.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo
admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora.
(N.U 1008492-40.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DOS EXECUTADOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – TENTATIVAS FRUSTRADAS FEITAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.
Assim, é
prescindível
o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.
Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas de citação dos executados. Constam diversas certidões do Oficial de Justiça no sentido que os réus não foram localizados nos endereços declinados. Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.
(N.U 1013246-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
por reconhecer a regularidade da citação por edital, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024